Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-38.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001396-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HAYDE ROSA DOS ANJOS CRUZ SILVA - CPF: 902.058.471-53 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001396-38.2025.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
HAYDE ROSA DOS ANJOS CRUZ SILVA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
12 A 14/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE FGTS. FÉRIAS DE 45 DIAS. PAGAMENTO PARCIAL DE TERÇO CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do teço constitucional de 2022 e 2023, calculado sobre 15 dias, referente aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição, deduzindo as verbas eventualmente pagas, e julgando improcedente os pedidos quanto ao pagamento do FGTS e das férias proporcionais dos anos de 2022 e 2023, bem como o terço constitucional do ano de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias ultrapassaram o prazo máximo legal, caracterizando nulidade e ensejando o pagamento do FGTS; (ii) estabelecer se a recorrente faz jus ao pagamento do terço constitucional sobre as férias de 45 dias nos anos de 2022 e 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e no Tema 608 do STF, restringindo eventuais direitos ao período posterior a 13/01/2020.

A análise das fichas financeiras revela lapso superior a cinco anos (01/2017 a 04/2022) entre vínculos, afastando a configuração de contratações temporárias sucessivas.

As contratações posteriores à Lei Complementar Estadual nº 719/2022 observaram o prazo máximo de 24 meses, prorrogáveis por igual período, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, inexistindo ilegalidade ou nulidade contratual.

Nos termos da LC nº 50/1998, arts. 54 a 56, e do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), professores temporários fazem jus a 45 dias de férias e ao adicional de um terço sobre esse período.

Comprovado o pagamento integral das férias de 45 dias de 2022 a 2024, mas não do terço constitucional em 2022 e 2023, é devido o pagamento da verba nesses anos, com dedução dos valores já quitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prescrição quinquenal limita a pretensão a períodos posteriores a cinco anos antes do ajuizamento da ação.

Contratações temporárias que observam o prazo máximo legal previsto na LC/MT nº 600/2017, com a redação da LC/MT nº 719/2022, não configuram nulidade contratual nem ensejam o pagamento de FGTS.

Professores temporários têm direito a 45 dias de férias e ao adicional de um terço sobre esse período, sendo devidas as parcelas não pagas nos anos correspondentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII e XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 a 56; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV, b, e 11, III e § 2º, com redação dada pela LC/MT nº 719/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 608; STF, RE 870947, Plenário, j. 20.09.2017; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra decisão monocrática (ID 297440859), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o demandado a pagar à parte autora o terço constitucional de 2022 e 2023, calculados sobre 15 (quinze) dias, referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Inconformada, a recorrente insurge-se quanto à improcedência do pedido relativo ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e das férias de 45 dias com os respectivos terços constitucionais.

Assim, sustenta que manteve vínculo temporário com o Estado de Mato Grosso pelo período de 2009 a 2024. Ou seja, que a prestação do serviço temporário foi renovada/prorrogada sucessivamente por mais de 10 anos consecutivos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, condenando o reclamado ao pagamento do FGTS e das férias de 45 dias com os respectivos terços constitucionais do período não prescritos.

O demandado apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a ação foi proposta em
13/01/2025
, estando prescritos possíveis direitos dos períodos anteriores à data de
13/01/2020
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Nesse sentido, dispõe o Tema 608 do STF, vejamos:
“O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é quinquenal
, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”
(grifei).

O objeto do recurso é verificar se os contratos firmados entre as partes ultrapassaram o prazo legalmente estabelecido, configurando nulidade contratual e, consequentemente, a obrigação de pagamento do FGTS pleiteado pela parte reclamante.

No caso em análise, restou comprovado que a reclamante foi contratada de forma temporária pelo Estado de Mato Grosso entre os anos de 2009 e 2024 (IDs 297440397/297440850/297440857/297440858).

Contudo, as fichas financeiras de 2009 a 2024 revelam lapso entre os vínculos contratuais, de 01/2017 a 04/2022. Decorrido mais de cinco anos, não se configuram contratações temporárias sucessivas. Assim, consideram-se apenas os períodos de
05/2022 a 12/2022, 06/2023 a 12/2023 e 03/2024 a 02/2025,
os quais não ultrapassam o limite legal, estando os contratos dentro da legalidade, inexistindo direito da reclamante ao recolhimento do FGTS.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(
Nova
redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova
redação dada pela LC nº 719/2022
).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

III -
24 (vinte e quatro) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos
IV
, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro;
(Redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original).
(grifei).

Desse modo,
considerando que a contratação relativa ao período de 2022 ocorreu em maio daquele ano
, e a alteração da LCE nº 600/2017, por meio da LCE nº 719/2022, ocorreu a partir de
24/03/2022
,
tem-se que a regra utilizada não é a dada pela redação original, mas a do prazo máximo de 24 meses, prorrogáveis por igual período (total 48 meses)
.

Assim,
o limite legal estabelecido pela Lei Complementar nº 600/2017,
após a alteração promovida pela LCE nº 719/2022, foi respeitado
, razão pela qual a recorrente
não
faz jus ao pagamento do FGTS.

Quanto ao pleito de
férias
e
terço constitucional
, a Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02)
(grifei).

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados
, em caráter temporário
.” (grifei)

Conforme os dados extraídos das fichas financeiras do mês de dezembro do período de 2022 a 2024 (IDs 297440398/297440399/297440857) constata-se que a reclamante recebeu as férias proporcionais de 45 dias. E, apenas no ano de 2024, recebeu o terço constitucional, portanto faz jus a respectiva verba nos anos de 2022 e 2023
sobre os 45 dias
.

Dessa forma, verifica-se que
a reclamante faz jus ao terço constitucional pelo período laborado e não pago,

devendo ser deduzido os valores já percebidos
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de condenar o reclamado ao pagamento do terço constitucional de 2022 e 2023, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, mantida no mais a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025